Tribunal: TJDFT
Processo: 0703415-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, ACOLHIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA SEGUNDA RÉ, REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. RECURSO DO AUTOR INTEMPESTIVO E NÃO CONHECIDO. RECURSO DA SEGUNDA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora e pela segunda ré em face de sentença que, confirmando a tutela de urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar às requeridas que se abstivessem de negar cobertura médica de urgência/emergência em hospitais credenciados, sob pena de multa, e condenar as requeridas ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais.
Recurso da parte autora.
2. A parte autora/recorrente, pretende a reforma da sentença para que seja majorada a condenação pelos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais fora desproporcional, pois não cumpriu com o caráter pedagógico e não foram levadas em consideração a gravidade e reincidência dos fatos. Requer a concessão da gratuidade da justiça, que ora DEFIRO, tendo em vista que a comprovação de situação de hipossuficiência realizada por meio dos extratos bancários e cópia do extrato do IRPF (ID. 40929270 e 40929274). Contrarrazões apresentadas sob ID. 40929291 e 40929281.
3. As contrarrazões apresentadas pela primeira ré, MEDHEALTH PLANOS DE SAÚDE LTDA, suscita preliminar de intempestividade do recurso do autor. Em suas razões, afirma que o autor/recorrente tomou ciência da sentença que rejeitou os embargos de declaração por ele opostos no dia 22/08/202, de modo que o início do prazo recursal iniciou no dia 23/08/2022 e findou no dia 05/09/2022.
4. Com efeito, o prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 12-A c/c artigo 42, ambos da Lei 9.099/95. Conforme informações constantes na aba de “expedientes” do sistema PJe (origem), tem-se que a parte autora registrou ciência da sentença que conheceu e negou provimento aos embargos declaratórios no dia 22/08/2022, passando o prazo a ser computado no próximo dia útil seguinte, 23/08/2022, e encerrando-se no dia 05/09/2022, conforme expresso no parágrafo primeiro do art. 5o da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017. Portanto, o recurso inominado interposto pelo autor no dia 06/09/2022 é intempestivo. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO, SUSCITADA PELA PRIMEIRA RÉ EM CONTRARRAZÕES, ACOLHIDA.
Recurso da segunda ré.
5. Em suas razões, a segunda ré, GAMA SAÚDE LTDA, suscita preliminar de ilegitimidade passiva sob o fundamento de que não possui vínculo com o autor. No mérito, defende que não houve dano moral. Afirma que a indenização a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) configura enriquecimento sem causa. Por fim, requer que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido (ID. 40929259). Contrarrazões apresentadas sob ID. 38893347.
6. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o parágrafo único c/c art. 25 § 1o, c/c art. 34, CDC). Nesse contexto, tanto a administradora, como a operadora respondem solidariamente pelos danos, pois compõem a cadeia de fornecimento dos serviços de saúde. Não é demais ressaltar que se trata de hipótese de solidariedade legal, imposta pela cláusula geral prevista no artigo 7o do CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, SUSCITADA PELA SEGUNDA RÉ/RECORRENTE, REJEITADA.
Mérito.
7. A relação em exame deve ser regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor, microssistema construído especialmente com escopo de proteger uma das partes da relação travada entre os desiguais. Visa, assim, a tutelar um grupo específico de indivíduos, por sua situação de vulnerabilidade nas relações contratuais. Nesse sentido, a Súmula 608 do e. STJ dispõe: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".
8. Na origem, o autor narrou que, nos dias 04/02/2022 e 07/02/2022, teve a cobertura de atendimento hospitalar indevidamente recusada pelas rés, razão pela qual teve que custear as referidas despesas com recursos próprios. Nesse ponto, registra-se que a primeira requerida já efetuou o reembolso das despesas médicas que o autor teve no atendimento recusado. A controvérsia, portanto, cinge-se quanto à existência de dano moral.
9. No que tange aos danos morais, verifica-se que restaram configurados na hipótese. Isso porque a negativa da operadora em autorizar atendimento quando o paciente comparece em pronto socorro gera dissabores que ultrapassam o mero descumprimento contratual, capazes de atingir significativamente a tranquilidade psicológica, já abalada pela própria moléstia. Nessa linha, o entendimento do STJ: "a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp 1.838.679/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe de 25/03/2020).” Assim, configurada a ofensa a direito da personalidade, cabível a reparação moral.
10. Quanto ao valor da indenização, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, entende-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se adequado ao caso e consentâneo com o padrão praticado pelas Turmas Recursais em casos semelhantes. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame. Desse modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
11. Recurso da parte autora INTEMPESTIVO e NÃO CONHECIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação cuja exigibilidade resta suspensa, em face da gratuidade de justiça, ora deferida.
12. Recurso da segunda parte ré CONHECIDO e NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.